Tribunal: TJDFT
Processo: 0735174-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO.
1. Somente em casos em que há efetivo risco ao resultado útil ao processo ou de perecimento do direito, mostra-se cabível a tutela cautelar antecedente.
2. O pedido não se mostra urgente quando não houver informações sobre possível destruição dos documentos os quais se busca a exibição.
3. Negou-se provimento ao recurso.